Tribunal: TJMT
Processo: 0020468-25.2013.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0020468-25.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0005-44 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), PEDRO DIAS CAVALCANTE JUNIOR - CPF: 386.749.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 339/STF – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Se as questões levantadas nos Embargos de Declaração foram devidamente analisadas, inexistindo vício no acórdão, o recurso não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, em face do acórdão de id. 256044179 que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Extraordinário, sob o fundamento da inexistência de repercussão geral quanto ao cerceamento de defesa (Tema 660/STF) e presença de fundamentação mínima da decisão judicial (Tema 339/STF).

O Embargante alega que o acórdão foi omisso e obscuro no tocante à aplicação do Tema 339/STF, aduzindo que a decisão do órgão fracionário objeto do vertente recurso extraordinário
“incorreu em ponto omisso e obscuro que confirma justamente a necessidade de aplicação do Tema 339 e admissão do recurso extraordinário interposto”
(sic id. 258249180).

Alega também omissão e obscuridade quanto à aplicação do Tema 660/STF
, “notadamente porque desnecessária a análise de legislação infraconstitucional para se validade ou não o cerceamento de defesa, considerando que, como dito acima, a r. sentença e o voto do Des. Relator (que compõe o v. acórdão para todos os efeitos) afirmam que não houve a regular intimação”
(sic).

Requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de seja dado provimento ao agravo interno interposto, para admitir o recurso extraordinário interposto ou, ao menos, determinar a remessa dos autos ao órgão julgador de origem, para juízo de retratação considerando a repercussão geral do Tema 339 (sic).

Recurso tempestivo (id 258335692).

Contrarrazões no id 261779287.

É o relatório.

Em pauta.

Intimem-se. Cumpra-se.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Exma. Sra. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora)

Eminentes Pares:

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material,
não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte
, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Em síntese, alega o embargante que a decisão incorreu em omissão e obscuridade, ao deixar de enfrentar as questões suscitadas nas razões do Recurso de Agravo que afastam a subsunção ao Tema 339 do STF.

Ocorre que restou demonstrado na decisão embargada que o Recorrente, ora Embargante, não enfrentou os fundamentos da decisão, em violação ao princípio da dialeticidade, eis que apenas trouxe argumentos genéricos sobre a admissão do recurso.

Transcrevo parte do voto condutor:

“(...)

Eminentes Pares:

Nos termos do 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”. (g.n.)

Por outro lado, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões
devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada,
tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido”. (AgInt nos EREsp n. 1.927.148/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. 1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade.
2. Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes.
3. (...). 4. Agravo interno a que se nega provimento. ” (AgInt no AREsp 827751/RS, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019). (g.n)

“
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/ STJ. SUSPENSÃO DO FEITO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
I - Razões de agravo regimental que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante.
II - Incidência da Súmula 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". III - A suspensão dos recursos que tratam de idêntica controvérsia, prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil, dirige-se aos Tribunais de origem, não atingindo os recursos em trâmite nesta Corte.

IV - Agravo regimental não conhecido”. (AgRg no AREsp 306.954/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015). (g.n)

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que
os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Tem-se que a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos Temas 339 e 660/STF.

O Colendo Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

“
TEMA 339
- O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

“
TEMA 660
- A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”

Diante desse quadro, os recursos especial e extraordinário interpostos pelo agravante não foi admitido ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos.

O recurso de Agravo Interno interposto pela Volkswagen busca reverter decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, argumentando que o acórdão recorrido carece de fundamentação e que evidente a afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, conforme estabelecido nos arts. 93, IX, e 5º, LV, da Constituição Federal

O Tema 339 do STF estabelece que é exigida fundamentação mínima das decisões, não demandando, porém, exame detalhado de todas as alegações. No caso em análise, o acórdão impugnado está em consonância com essa diretriz, pois, apesar de sucinto, abordou os pontos essenciais para a decisão, e demonstrou claramente as razões do seu voto.

Em relação à contradição alegada, o acórdão esclareceu que não há proposições inconciliáveis nos votos, uma vez que a decisão se fundamenta na análise do ônus probatório da empresa, que não foi capaz de demonstrar impedimento de acesso aos documentos.

Com efeito, a fundamentação do acórdão recorrido atende aos requisitos mínimos de clareza e lógica, sendo, portanto, válida e em conformidade com o entendimento do STF sobre os temas de repercussão geral.

No que se refere ao Tema 660, que exclui a repercussão geral para questões dependentes de normas infraconstitucionais, verifica-se que o recorrente pretende discutir elementos cuja apreciação é infraconstitucional, especialmente quanto à validade dos TADs.

O Colendo Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que matérias que envolvem o reexame de normas infraconstitucionais não comportam recurso extraordinário.

Da análise do caderno processual, verifica-se que a tese da agravante, de cerceamento de defesa por falta de notificação dos TADs, foi apreciada pela instância anterior, e este Tribunal entendeu que a responsabilidade pela juntada do processo administrativo tributário competia à empresa contribuinte, afastando, assim, o cerceamento de defesa. O voto vencido, que abordava a inexistência de prova de notificação, não prevaleceu, não configurando, portanto, a alegada contradição.

O agravo interno visa rediscutir o mérito da decisão que negou o seguimento do Recurso Extraordinário, sem trazer fatos novos ou apontar erro na aplicação dos temas 339 e 660. Portanto, não há justificativa para reforma.

Assim, resta clara a adequação da decisão agravada com os parâmetros constitucionais fixados nos precedentes qualificados do STF.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

É como voto.
” (sic Id 256044179)

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta de aprimoramento processual destinado a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ou ainda eventual erro material, não tendo, pois, a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do CPP.

A despeito dos esforços argumentativos alardeados pelo Embargante, concernente a acoimar a decisão proferida por esta e. Corte, ao alegar vícios pertinentes à omissão e obscuridade, ante a incidência do Tema 339, não merece prosperar. Isso porque, o ora embargante, não trouxe em suas razões quaisquer elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão, tampouco fazendo distinção ou demonstrando o equívoco da decisão da Vice-Presidência.

Com lastro em tais argumentos, percebe-se, que os pontos foram devidamente analisados pelo acórdão, inexistindo qualquer dos vícios apontados pelo Embargante, à medida que a controvérsia foi analisada com a fundamentação adequada,
demonstrando assim, seu mero inconformismo e a intenção de reapreciação do conjunto fático probatório dos autos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. II -
A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum
, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.(RE 848826 ED-segundos, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-212 DIVULG 27-09-2019 PUBLIC 30-09-2019) (g.n.)

Denota-se, assim, a ausência de qualquer omissão e obscuridade já que a parte embargante, irresignada, com o juízo negativo acerca da admissibilidade recursal e da manutenção da decisão monocrática em sede de agravo interno, pretende reverter o resultado do decisum pela via inadequada dos embargos de declaração.

Desse modo, não verifico a presença do vício apontado pelo embargante, porquanto as controvérsias foram examinadas com fundamentação adequada, demonstrando assim seu mero inconformismo.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025